Tribunal: CARF
Processo: 14041.001384/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001384/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO DE FORM. DE TRAB. INFORM.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
NFLD DEBCAD no 37.027.439-3, de 07/12/2007
DESCONTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
A partir da vigência da Lei n° 10.666/03, as empresas ficaram obrigadas a
arrecadar a contribuição dos segurados .contribuintes individuais que lhe
prestarem serviços, descontando-a da remuneração paga, e a recolher à
Seguridade Social o valor arrecadado, por força do artigo 4% "caput", da Lei
n° 10.666/03.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição incidente sobre o total da
remuneração paga ou creditada ao segurado contribuinte individual, nos termos
do art. 1 ° da lei Complementar d 84/96 e artigos 30, inciso I, e artigo 22,
inciso III, da Lei n° o 8.212/91, este na redação acrescida pela Lei n° 9.876/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001384/2007-91
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 93 a 96), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 83 a 89), proferida em sessão de 07 de setembro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 03-24.062, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 76 a 78), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
DESCONTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
A partir da vigência da Lei n° 10.666/03, as empresas ficaram obrigadas a arrecadar a
contribuição dos segurados .contribuintes individuais que lhe prestarem serviços,
descontando-a da remuneração paga, e a recolher à Seguridade Social o valor
arrecadado, por força do artigo 4% "caput", da Lei n° 10.666/03.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição incidente sobre o total da remuneração
paga ou creditada ao segurado contribuinte individual, nos termos do art. 1 ° da lei
Complementar d 84/96 e artigos 30, inciso I, e artigo 22, inciso III, da Lei n° o
8.212/91, este na redação acrescida pela Lei n° 9.876/99.
(...)”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fl. 41), além deste lançamento –
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no n° 37.027.439-3, período de apuração
janeiro de 2002 a dezembro de 2006, há outros lançamentos NFLD e Autos de Infração (AI)
correlatos, como podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal – TEAF (imagem colada), sendo que, nesta sessão de julgamento, também apreciaremos o
NFLD no 37.027.440-7, período de apuração janeiro de 2003 a dezembro de 2006, matéria –
Vale Transporte.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no
37.027.439-3 (e-fls. 42 a 45) e o relatório constante no Acórdão da DRJ/BSA (e-fls. 83 a 89)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento (e-fls. 42 a 45):
“(...)
II. PERÍODO DO LANÇAMENTO
2. O período da notificação de débito abrange 0 período compreendido entre as
competências de janeiro/2002 a dezembro/2006.
(...)
IV. DO OBJETO DO LANÇAMENTO E SUA COMPOSIÇÃO
4. O crédito previdenciário objeto do presente lançamento fiscal destina-se ao
financiamento da Seguridade Social e refere-se as Contribuições Previdenciárias
incidentes sobre remuneração de Contribuintes Individuais, calculadas pelas alíquotas,
conforme sequem:
a) 11% referente retenção sobre valores pagos a pessoa física, conforme dispõe
a Lei 1066612003, com efeitos a partir da competência 0412003,;
b) 20% a cargo da empresa, conforme art.22, inciso 111, Lei 8212191.
c) Quanto aos Juros e multas encontram-se fundamentados no relatório
"Fundamentos Legais do débito" (FLD), que é parte integrante da NFLD.
(...)”
Relatório Acórdão DRJ/BSA no 03-24.062 (e-fls. 83 a 89):
“(...)
Trata-se de crédito lançado em desfavor da empresa em epígrafe, através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD - 37.027.439-3) cujo montante
consolidado em 07/12/2007é de R$573.527,24, cientificado o contribuinte em
10/12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls.41/44), constitui fato gerador da contribuição
previdenciária, objeto do presente lançamento fiscal, a remuneração paga, devida ou
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

creditada a pessoa física contribuinte individual da empresa, calculada pelas alíquotas
conforme se seguem:
• 11% referente à retenção sobre os valores pagos a pessoa física, conforme
dispõe a Lei 10.666 de 09/05/2003, com efeitos a partir da competência
04/2003;
• 20% a cargo da empresa, conforme art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91.
Aduz, ainda, o referido Relatório Fiscal que o pagamento de contribuintes individuais
foi identificado na contabilidade por meio dos lançamentos contábeis, registrados nas
seguintes contas:
• Serviços Prestados - PF -código 3112010024);
• Serviços de Terceiros - código 3112010014;
• Despesas Gerais e Administrativas - código 3112010026;
• Ajuda de Custo - código 3112010024
Da análise da documentação e informações apresentadas pelo contribuinte, acerca dos
lançamentos contábeis registrados: nas contas relacionadas acima, constatou-se a
existência de grande quantidade de pagamentos a pessoa física, notadamente
prestadores de serviços eventuais, e que não foram declarados em GFIP.
Acrescenta . que assim apuração do crédito previdenciário incidirá sobre a
remuneração auferida por pessoas físicas (contribuintes individuais), que corresponde
a todos os lançamentos contábeis, constantes das contas acima elencadas, exceto os
lançamentos que, comprovadamente, se referem- a: -a) prestação de serviços de pessoa
jurídica; b) -segurado empregado com remuneração declarada em GFIP e c)segurados
contribuintes individuais com remuneração integralmente declarada em GFIP.
Essas remunerações foram verificadas por meio do exame da contabilidade em meio
digital fornecida pelo contribuinte, de acordo com o previsto no MANAD, aprovado
pela Portaria MPS/SRP n° 58/2005, art. 61 e 62 da IN SRP n° 03/2005 e art. 8° da Lei
e 10.666/2003, além das informações constantes em GFIP.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente, em 07/01/2008,
alegando em síntese: -.
Em preliminares pugna pela tempestividade da defesa;
Que o lançamento fiscal, constitui contribuições previdenciárias sobre todo o montante
auferido por pessoas físicas sobre todos os lançamentos contábeis, todavia não assiste
razão aos fundamentos da NFLD, merecendo a mesma ser julgada improcedente e
anulada integralmente, pelos motivos a seguir elencados:
Que a NFLD não é clara na sua fundamentação, deixando subentendido alguns
aspectos, o que por si só causa sua nulidade.
No mérito, insurge-se contra a conclusão equivocada do auditor, pois todos os valores
e destinações das contas apresentadas correspondem à estrita realidade dos fatos.
Argumenta que erros de escrituração, que não é o caso, podem ocorrer, mas não
podem se constituir em motivo de arrecadação fiscal.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

Por fim, requer o reconhecimento de total nulidade desta NFLD, tornando sem efeito o
crédito constituído, inclusive os seus acréscimos e consectários legais.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BSA (e-fls. 83 a 89), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Alegação de Falta de Clareza do Lançamento
A DRJ/BSA inicia sua analise afastado a alegação da a ora Recorrente de falta
de clareza do lançamento. A DRJ/BSA observa que a Fiscalização observou
todas as formalidades legais e exigidas para elaboração do lançamento,
“fazendo-se acompanhar de todos os relatórios discriminativos da
composição do crédito previdenciário em discussão, em conformidade com o
disposto no art. 660 da Instrução Nominativa SRP n° 03/2005: -
Discriminativo Analítico de Débito DAD (e-fls. 05/14), Discriminativo
Sintético de Débito –DSD (e-fls. 15/19), Relatório de Lançamento e
Fundamentos Legais do Débito – FLD (e-fls. 28/29), estando presente a
discriminação dos valores que compuseram o salário de contribuição do
lançamento, por competência, bem como a respetiva fundamentação legal.
b) Mérito – Contribuições Segurados:
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal, em
suma, entendeu como correto o lançamento, nos tendo respaldo a alegação da
ora Recorrente de que houve cometimento de equívoco por parte da
Fiscalização, pois sua escrita contábil corresponde à estrita realidade dos
fatos, uma vez que a escrituração contábil deve observar os princípios e
normas brasileira de contabilidade e as exigências da legislação
previdenciária.
Acrescenta que:
“(...)
O Código Civil de 2002, em seu art.1179 determina que o empresário e a sociedade
empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não,
com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar, anualmente, o balanço patrimonial e o de
resultado econômico.
Por sua vez, o artigo 1184 do mesmo Códex estabelece que, no Diário, serão lançadas,
com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por
escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
Ressalte-se que devem ser conservados os documentos que permitam a perfeita
verificação dos registros lançados pela empresa.
Contudo, é o art. 380 do Código de Processo Civil que estabelece a qualidade de prova
dos livros contábeis, afirmando que estes fazem prova contra o seu autor, sendo-lhe
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

lícito demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Dessa forma, com base nos dispositivos legais retromencionados, é evidente o direito
que o fisco detém de lançar, a partir dos registros contábeis, as situações que
caracterizam o fato gerador da contribuição previdenciária.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 24 de julho de 2008 (e-fl. 93 a 96), o
sujeito passivo, reitera “ipsis litteris” os termos da sua impugnação, sem se contrapor as razões
de decidir da DRJ/BSA.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/BSA em 10 de julho de 2008 (vide e-fl.
92), protocolo recursal, em 24 de julho de 2008, e-fl. 93, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 93 a 96).
Da Preliminar e Do Mérito
Incialmente, destaca-se que as alegações da Recorrente são genéricas, não
apresentando ao presentes autos, qualquer documentação que afaste o lançamento objeto destes
autos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

Verificamos que na peça recursal o Recorrente apresentou exatamente os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos qualquer documento ou
argumento a fim de contestar o que a DRJ/BSA concluiu.
Por esta razão, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/BSA está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 83 a
96) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)1, veja a transcrição na integra do voto DRJ/BSA a seguir:
“(...)
Inicialmente, saliente-se que não procede a alegação de falta de clareza
no tocante a fundamentação legal da-presente NFLD, pois a mesma foi
lavrada em estrita obediência às normas legais e procedimentais
vigentes, fazendo-se acompanhar de todos os relatórios discriminativos
da composição do crédito previdenciário em discussão, em conformidade
com o disposto no art. 660 da Instrução Nominativa/SRP-n° 03/2005:
DSD (fls. 14/19), Relatório de Lançamentos – RL (fls. 20/26) e
Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 27/28).
Os referidos relatórios discriminam, por -competência,- os valores -que
compuseram o salário-de-contribuição do lançamento, bem como sua
respectiva fundamentação legal.
A contribuição a cargo da empresa está prevista no art. 22, da Lei n°
8.212/91, coma redação dada pela Lei n° 9.876/99, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23. é de:

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
A contribuição do segurado contribuinte individual, exigida por meio
de retenção, a partir da competência 04/2003, está sujeita ao limite
máximo do salário-de-contribuição, por disposição do art. 28, inciso III
e § 5% da Lei n° 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se
refere o § (Redação alterada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99)
(...)
§ 5° O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$
170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da
data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os
mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social).
A obrigação da empresa de arrecadar e recolher as contribuições dos
contribuintes individuais está prevista no artigo 4 0, da Lei n° 10.666,
como segue:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência.
O Regulamento da Previdência Social - -RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 - regula a obrigação da empresa em arrecadar e recolher,
mediante desconto da remuneração paga ou creditada, a contribuição a
cargo do segurado contribuinte individual, bem como determina
observância do limite máximo do salário-de-contribuição e a sua
comprovação, o que dispensar a retenção ou reduzi-la. Cumpre destacar
os seguintes dispositivos do RPS/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das-contribuições e de
outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que
a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do
trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração; (Redação alterada
pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/03)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior e
as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou
convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte
individual e trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenha sido prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de' trabalho, no dia dois do mês seguinte àquele a
que se referirem as remunerações, bem como as importâncias
retidas na forma do art. 219, no dia dois do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, prorrogando-se o vencimento
para o dia útil subseqüente quando não houver expediente
bancário no dia dois; e (Redação alterada pelo Decreto n'3.265, de
29/11/99)
(...)
§ 26. A aliquota de contribuição a ser descontada pela empresa da
remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual
a seu serviço, observado o limite máximo do salário-de-
contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral
e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de
assistência social isenta das contribuições sociais patronais.
(Acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/03)
(...)
§ 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar
serviços, no mesmo mês, a mais de uma empresa, cuja soma das
remunerações superar o limite mensal do salário-de-contribuição,
comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre
os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, deforma a se
observar
o
limite
máximo
do
salário-de-contribuição.
(Acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/03)
(...)
§29. Na hipótese do § 28, o Instituto Nacional do Seguro Social _
poderá
facultar
ao
contribuinte
individual
que
prestar,
regularmente, serviços a uma ou mais empresas, cuja soma das
remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário-
de-contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor
deverá proceder o desconto a contribuição, deforma a respeitar o
limite máximo, e dispensar as demais dessa providência, bem com
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de
complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na
hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração
ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto.
(Acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/03)
(grifamos)
Depreende-se que deve ser observado o limite máximo da salário- de-
contribuição nas retenções efetivadas pelas empresas, incidente sobre a
remuneração a contribuintes individuais, ou seja, no que se reporta à
contribuição dos segurados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls.41/44 ), constitui fato gerador da
contribuição previdenciária, objeto do presente lançamento fiscal, a
remuneração paga, devida ou creditada a pessoa física, contribuinte
individual da empresa, identificada por meio da contabilidade da
mesma, onde constatou-se a existência de grande quantidade de
pagamentos a pessoa física, notadamente prestadores de serviços
eventuais, e que não foram declarados em GFIP.
A notificada em sua peça impugnatória alega o cometimento de equívoco
por parte da fiscalização, justificando que a sua escrita contábil
corresponde à estrita realidade dos fatos, merecendo, portanto, ser
julgada improcedente e anulada integralmente a presente NFLD. No
entanto, cumpre esclarecer que a escrituração contábil do sujeito
passivo deve observar os princípios e normas brasileiras de
contabilidade e, ainda, as exigências da legislação previdenciária.
O Código Civil de 2002, em seu art.1179 determina que o empresário e a
sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar, anualmente, o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Por sua vez, o artigo 1184 do mesmo Códex estabelece que, no Diário,
serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas
as operações relativas ao exercício da empresa. Ressalte-se que devem
ser conservados os documentos que permitam a perfeita verificação dos
registros lançados pela empresa.
Contudo, é o art. 380 do Código de Processo Civil que estabelece a
qualidade de prova dos livros contábeis, afirmando que estes fazem
prova contra o seu autor, sendo-lhe lícito demonstrar, por todos os meios
permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade
dos fatos.
Dessa forma, com base nos dispositivos legais retromencionados, é
evidente o direito que o fisco detém de lançar, a partir dos registros
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.587 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001384/2007-91

contábeis, as situações que caracterizam o fato gerador da contribuição
previdenciária.
Finalmente, demonstrado está que a NFLD foi lavrado com p1eno
embasamento legal e observância às normas vigentes, não tendo a
Notificada apresentado elementos ou fatos que pudessem ilidir a sua
lavratura, conforme o acima explanado e a Empresa não possui razão no
pleito intentado, não havendo porque desconstituir a Notificação em
pauta, que se mostra em observância à legislação e normas vigentes,
razão pela qual desponta-se inatacada a presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo que constituiu o crédito previdenciário.
(...)”
Dispositivo
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital